Tribunal: TJMT
Processo: 1027934-84.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027934-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA - CPF: 102.868.371-53 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA
.

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo, indenização por danos morais e devolução em dobro de valores descontados de sua conta bancária.

2.
O juízo de origem reconheceu a validade do contrato apresentado pela instituição financeira e afastou a responsabilidade por supostos descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o contrato de empréstimo juntado pela instituição financeira é válido e representa a vontade do consumidor;

(
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço por parte do banco, a justificar a responsabilização por danos morais;

(
iii
) saber se é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente;

(
iv
) saber se a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado, limitando-se a apresentar cópia
do contrato sem a devida comprovação de autenticidade
.

5.
Nos termos do art. 6º, VIII, e art. 14 do CDC, a falha na prestação de serviço resta caracterizada quando há descontos realizados sem comprovação de contratação válida, o que impõe a responsabilização objetiva do fornecedor.

6.
A inexistência de comprovação de má-fé impede a restituição em dobro, sendo devida apenas na forma simples, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7.
O dano moral prescinde de prova de prejuízo concreto, sendo evidente o abalo decorrente de descontos não autorizados na conta do consumidor, razão pela qual fixou-se indenização em R$ 6.000,00, em observância ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) declarar a inexistência do contrato apresentado pela instituição financeira;

(
ii
) condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais;

(
iii
) determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado por consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da contratação.

2.
A realização de descontos vinculados a contrato diverso, sem a devida comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva por danos morais.

3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando ausente prova de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, caput, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 – REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25.08.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação que visava à declaração de nulidade contratual, sob o fundamento de ausência de contratação do empréstimo
sub judice
, bem como à condenação em indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de
sua conta bancária
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

2. Da existência
diferença entre a via negociável a
ssinada pelo autor e a apresentada pelo banco
.

3.
Da má
-fé do banco ao alterar dados contratuais.

4.
Da existência de provas dos danos morais
.

5. Do valor indenizatório a título de danos morais.

6. Da restituição
em dobro dos valores descontados indevidamente

O banco apelado apresentou suas contrarrazões (ID 314457382), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustentou, ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal e, no mérito, rebateu as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação que visava à declaração de nulidade contratual, sob o fundamento de ausência de contratação do empréstimo
sub judice
, bem como à condenação em indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar
es
suscitada
s
em contrarrazões pela parte BANCO PAN S.A.

1.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

1.2.
Da ocorrência da prescrição quinquenal.

Após detido exame dos autos, tenho que
deve
ser rejeitada a tese recursal da parte apelante, eis que no caso em testilha, a parte recorrida pleiteia indenização por danos morais em razão do desconto indevido em conta corrente, isto porque, estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Da leitura do texto legal, constata-se que o prazo prescricional aplicável ao caso em exame é o quinquenal.

Ademais, o termo inicial para a contagem desse prazo é a data do último desconto indevido.

Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bem como dos precedentes deste Sodalício, tratando-se de prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início na data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela
.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em folha.

Portanto,
rejeito
a preliminar em exame.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
. Das razões recursais da parte apelante.

2
.1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Cuida-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência contratual, indenização por danos morais e repetição do indébito, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca da fraude alegada, bem como pela presunção de validade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

A controvérsia gira em torno da validade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes, notadamente diante da divergência entre as condições contratadas pelo consumidor e aquelas efetivamente executadas pelo banco recorrido.

O apelante alega ter firmado contrato de empréstimo consignado com o recorrido, nos seguintes moldes:

Valor líquido do crédito: R$ 49.276,11;

Valor da parcela: R$ 1.118,11;

Quantidade de parcelas: 65.

Entretanto, conforme os extratos bancários e documentos colacionados, o banco depositou valor inferior ao contratado, equivalente a R$ 44.635,13, tendo estabelecido 96 parcelas de R$ 1.118,11 cada.

Aduz, ainda, que não assinou nem autorizou o contrato apresentado pelo banco, o qual conteria dados supostamente adulterados.

Pois bem.

É sabido que, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil, compete à parte que produziu o documento comprovar a sua autenticidade quando houver impugnação da assinatura ou da integridade. Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Na hipótese em apreço, houve impugnação específica e tempestiva do apelante quanto à validade do contrato apresentado pelo banco. Logo, incumbia à instituição financeira comprovar, por meio idôneo (perícia grafotécnica, apresentação do instrumento original ou outros meios eficazes), a veracidade da assinatura e a regularidade do documento.

Todavia, compulsando os autos, constata-se que o banco recorrido não se desincumbiu de seu ônus processual, limitando-se a trazer cópia do suposto contrato, sem diligenciar pela produção da prova necessária, mesmo diante da controvérsia instaurada.

Ainda que assim não
fosse, tratando-se
de relação de consumo, aplica-se o disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica.

Nesse sentido,
por ocasi
ão do
julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
, em hipóteses de impugnação de assinatura em contrato
bancário, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).”

Diante da ausência de comprovação da autenticidade do contrato, deve-se reconhecer a inexistência da contratação nos moldes apresentados pelo banco recorrido.

A cobrança e o desconto em folha, decorrentes de negócio não comprovadamente celebrado, configuram falha na prestação de serviço
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha, deve ser acolhido o recurso da parte apelante, uma vez que restou comprovada, nos autos, a responsabilidade civil da instituição financeira pela realização de descontos indevidos na conta bancária do consumidor, não havendo que se falar em exercício regular de direito.

2
.2. Da existência de danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre dos descontos indevidos perpetrados pela instituição financeira apelante, mediante débitos realizados na conta bancária da parte recorrente, oriundos de empréstimos não contratados pelo requerente,
nos moldes sustentados pelo banco requerido,
fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

2
.3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2
.4. Da restituição em dobro.

No que se refere à tese de cabimento da devolução dos valores descontados indevidamente, entendo que merece acolhimento parcial, uma vez que não restou comprovada a contratação do serviço pelo consumidor, nos moldes sustentados pelo banco requerido. Assim, os descontos realizados mostram-se indevidos e devem ser restituídos, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa.

Quanto à pretensão de devolução em dobro dos valores, entendo que não merece acolhida, porquanto não há nos autos comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. Assim, não se mostra cabível a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé
.

Ademais, o referido valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença, declarar a inexistência do contrato constante do ID 314457357, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples.
O montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025